Tribunal: STF
Processo: RE 602956
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO. AGRAVO REGIMENTAL. DESCABIMENTO. ANTERIOR AGRAVO REGIMENTAL DECIDIDO COLEGIADAMENTE.



    É incabível agravo regimental de acórdão proferido por órgão colegiado. Precedentes.



    Agravo regimental não conhecido.